Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701019-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELETROSOM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC No 190/2022. INOCORRENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. APLICABILIDADE. OBSERVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Agravo interno. 1.1. Não há razões para que o feito fique suspenso em razão da determinação de suspensão de segurança deferida pela Presidência deste eg. TJDFT nos autos 0706978-14.2022.8.07.0000, da análise das ADIs 7066, 7070 e 7075 pelo Supremo Tribunal Federal e da submissão do tema do Conselho Especial desta Casa de Justiça, uma vez que nos referidos processos não houve a determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria controvertida referente à aplicação das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL regulamento na LC 190/2022. 2. Apelação. 2.1. Carece de interesse recursal as alegações do apelo que atacam a parte da sentença que lhe foi favorável, não mostrando qualquer resultado útil em sua análise. Preliminar de ofício suscitada. Recurso parcialmente conhecido. 2.2. O pedido de restituição dos tributos eventualmente recolhidos de forma indevida é apenas uma consequência de eventual segurança concedida ao contribuinte, não sendo condição para verificação da legitimidade quanto ao pedido principal, uma vez que a comprovação de não repasse do encargo financeiro se trata de condição a ser posteriormente demonstrada pela impetrante, em sede administrativa ou por via judicial própria. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2.3. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 2.4. A Lei Complementar no 190/2022, editada para fazer cumprir o entendimento do Supremo Tribunal Federa, trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, ao prever os contribuintes, forma de cobrança, aplicação de alíquotas, forma de apuração e recolhimento do imposto, portanto, não se trata de norma que apenas altera o prazo para recolhimento de obrigação tributária, mas de norma que institui o DIFAL-ICMS, pois não havia Lei Complementar anterior capaz de justificar a exigibilidade do tributo, devendo-se ressaltar que a manutenção da cobrança durante os exercícios anteriores somente foi possível em razão da modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, que permitiu a exação do imposto previsto em norma considerada inconstitucional. 2.4.1. Considerando que a Lei Complementar no 190/2022 somente foi promulgada no ano de 2022, e trouxe inovações na ordem tributária, necessário observar-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, que somente pode ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023. 2.5. Não há inconstitucionalidade no artigo 3a da LC no 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados, nos termos já expostos na Carta Magna, bem como não houve ofensa ao pacto federativo, uma vez que não houve a criação de nova hipótese de anterioridade. 2.6. A decisão proferida pela Presidência do TJDFT nos autos do pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 não faz qualquer ressalta expressa no sentido de que os efeitos da suspensão devem ser cessados antes do trânsito em julgado da decisão de mérito dos autos principais, razão pela qual os efeitos da sentença concessiva da segurança devem ficar suspensos até o trânsito em julgado do feito. 2.7. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação parcialmente conhecida e Remessa Necessária conhecida, no mérito, não providos. Sentença mantida. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, defendendo que o direito à restituição e compensação deve ser condicionado à comprovação da assunção do encargo financeiro ou, no caso de transferência, à autorização concedida pelo contribuinte de fato. Ainda, alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 4o, §2o, II, da Lei Complementar 190/2022, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, sustentando que o dispositivo legal somente veicula normas gerais sobre a cobrança do tributo, sem qualquer incremento da carga tributária. Aduz que a referida Lei Complementar não teria instituído, nem majorado tributo. Colaciona julgado do TJRJ como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 146, inviso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, §2o, inciso VII, todos da Carta Magna, sustentando a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022. Aduz ser indevida a incidência do princípio da anterioridade tributária. Aponta que a Lei Complementar 190/2022 apenas regulamenta a matéria e não representa a criação de novo tributo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao dissídio jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por sua vez, também reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010